Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), PATRICIA FABIANA PEZZINI - CPF: 873.960.681-34 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (AGRAVADO), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM (JUROS INDEVIDOS, TÍTULO FRAUDULENTO) – MATÉRIA NÃO AFETA À APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” – AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp

1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 202144664), interposto por
PATRICIA FABIANA PEZZIN
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.
1000920-18.2017.8.11.0021, proposta por
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, cujo objeto é uma nota promissória emitida em 01/08/2014,
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Em síntese, depois de demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, a Agravante alega que o Agravado “(...) persegue o cumprimento de obrigação consubstanciada no pagamento da quantia de R$ 66.341,50 (Sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e um Reais e cinquenta centavos)”; que “(...) o crédito a que busca o Recorrido adimplemento tivera seu nascedouro na emissão em seu desfavor de uma nota promissória pela Insurgente em que esta questionavelmente atesta ser devedora originalmente da quantia de R$ 36.050,00 (Trinta e seis mil e cinquenta Reais), tendo o citado título de crédito como vencimento a pretérita data de 01 de agosto de 2014, não se reportando qualquer menção a origem do débito”; que “(...) Regularmente citada, não opôs a Agravante Embargos à Execução no prazo legal, tornando-a inquestionavelmente indefesa ante a ausência de debate e oportunização de se promover o reconhecimento e a extirpação das várias irregularidades que permeiam não somente o título que embasa os autos executivos, mas seu nascedouro e o próprio feito”.

Destaca que na Exceção de Pré-Executividade fez constar que “(...) o débito que originou o suposto direito de adimplemento detido pelo Recorrido tivera nascedouro em um empréstimo formalizado pelo mesmo à esta em razão de dificuldades financeiras extremas suportadas pela Agravante à época, sendo exigida como contrapartida a tomada o pagamento de juros absurdo no importe de 7,5% (Sete inteiros e meio ponto percentuais) ao mês”; que “(...) em poucos meses o débito originário se fez impagável ante a cobrança extorsiva dos juros mensais na cristalina prática de agiotagem, tendo o Recorrido, ante a interrupção dos repasses, exigido a emissão de cheques que a Recorrente infelizmente necessitou angariar junto as suas irmãs Michele e Paula Pezzini para a garantia da viciada entabulação”; que “(...) fora obrigada a emitir em desfavor do Recorrido a fraudulenta nota promissória que embasa o viciado pleito executivo”; que “(...) Demonstrou assim a Insurgente, através da colação dos cheques a que fora compelida pleitear a emissão junto as suas irmãs e da somatória dos juros cobrados pelo Apelado, que quantia atingida perfazia EXATAMENTE a monta anotada como supostamente devida pela primeira no supramencionado título de crédito”.

Afirma que “(...) mesmo com a junção de todos os instrumentos de crédito em um único documento, não promoveu o Agravado a devolução dos cheques que sequer foram postos em circulação (revelando o caráter fraudulento da operação frisa-se), de outra banda, ajuizou ações monitórias em desfavor das irmãs daquelas perseguindo seu injusto recebimento”; que “(...) Além da reprodução supramencionada dos cheques que foram reunidos para a emissão da nota promissória, carreou a Insurgente cópias dos citados feitos monitórios onde em diversas aposições externa o Recorrido que a real responsável pelo adimplemento dos citados títulos seria a Excipiente, chancelando sem a necessidade de produção probatória os sólidos argumentos ofertados”.

Argumenta, ainda, que “(...) o Demandado promoveu a cobrança de juros na modalidade capitalizada e inseriu ainda no montante supostamente a ser adimplido inexistente valor devido a título de honorários advocatícios, fatos este de simples observação quando da análise da preambular executiva”.

Defende que “(...) ao deixar de reconhecer a inequívoca prática de agiotagem perpetrada pelo Agravado e efetivamente comprovada pela Recorrente, o juízo de 1o grau violou a jurisprudência e a doutrinas pátrias que reconhecem a possibilidade do reconhecimento de ofício em sede de exceção da mencionada matéria, vez que a ilicitude dos fatos narrados culmina inequivocamente na nulidade absoluta do negócio jurídico”.

Sustenta que “(...) não subsistem questionamentos que a nota promissória que embasa o feito executivo principal tivera seu nascedouro na reprovável prática de cobrança de juros abusivos legalmente nomeada como agiotagem, havida em manifesta coação e constrangimento ilegal”; que “(...) faz-se, data máxima vênia, equivocada e simplista a aposição constante da deliberação que julgou a Exceção de Pré-Executividade ofertada de que a matéria alegada não comportava reconhecimento de oficio e demandaria dilação probatória, quando em verdade, as provas do alegado já se encontravam carreadas aos autos e a certificação da conduta ilícita que propiciou a emissão da viciada nota promissória e a decretação de sua nulidade absoluta e extinção do feito executivo poder-se-iam ser efetivadas a qualquer tempo”; que “(...) Em casos análogos, a jurisprudência pátria não permite a subsistência de questionamentos acerca da invalidação do negócio jurídico havido da prática da agiotagem (...)”.

Afirma que “(...) merece ser reformada ante a inquestionável comprovação da origem ilícita do título executivo que ampara o feito principal, decretando-se, por conseguinte, desconstituída a relação jurídica obrigacional havida entre as partes ante a menciona nulidade, extinguindo-se assim o feito executivo. De outra banda, mas de idêntico modo, não se pode de modo algum se fazer autorizada a cobrança de juros de correção efetivados nos moldes apresentados pelo Recorrido na modalidade capitalizada e de honorários advocatícios já “embutidos” no montante principal do questionável do débito perseguido, fatos estes uma vez mais comprováveis da detida análise do feito e sem a necessidade dilação probatória”.

Frisa que “(...) em atenção ao Princípio da Eventualidade, acaso não seja acatado o robusto argumento da prática de agiotagem que permeia a origem do título executivo que embasa o feito principal, necessário se faz o reconhecimento da ilegalidade das cobranças de juros capitalizados e honorários advocatícios sem a devida contraprestação, excluindo tais valores da equivocada cobrança”.

Alegando estarem presentes os requisitos justificados para o deferimento do pleito liminar, requer “(...) seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, impendindo o prosseguimento do feito e consequentemente de atos constritórios até decisão final, bem como quando da análise do mérito, lhe seja dado integral provimento para reforma da decisão recorrida, procedendo o reconhecimento das nulidades que permeiam o título executivo que embasa o feito principal, determinando por conseguinte sua extinção nos termos da legislação pertinente”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se deve ou não ser reformada a decisão que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n.
1000920-18.2017.8.11.0021, proposta por
VALDOMIRO PADILHA DE LIMA
, cujo objeto é uma nota promissória emitida em 01/08/2014,
não acolheu a Exceção de Pré-Executividade
aviada por
PATRICIA FABIANA PEZZIN
, ora Agravante.

Pois bem.

A meu viso, merece ser mantida a decisão.

Isto porque, efetivamente, não merece acolhimento a Exceção de Pré-Executividade, eis que o débito existe; e também porque a alegação de prática de agiotagem não deve ser tratada em sede de incidente de Exceção de Pré-Executividade, não sendo questão suscetível de ofício, sobretudo porque a discussão demanda dilação probatória, o que não é admitido pela via estreita da mencionada exceção.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE OFÍCIO E DESNECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E AGIOTAGEM - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS – CONVERSÃO ERRONEA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp

1110925/SP).

No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – QUESTÃO QUE DEMANDA LARGA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

I-

Na espécie, as alegações do agravante acerca da prática de agiotagem no negócio jurídico celebrado, demanda larga instrução probatória, não havendo até o momento nenhuma prova inequívoca das alegações do agravante, o que, consequentemente, resulta na impossibilidade de análise das matérias suscitadas pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1007712-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”.

Assim, frise-se: não merece reparos a decisão interlocutória combatida, a qual, posteriormente, deu ensejo à rejeição dos embargos de declaração. Transcrevo parte da decisão:

“A Exceção de Pré-Executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual, mediante simples petição e sem garantia do juízo, pode o executado alegar determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública, em relação a ausência de requisitos da execução e de validade e adequação dos atos executivos (art. 803, §único e 917, §1o, do CPC).

In casu
, as alegações de inexigibilidade do título por cobrança e cumulação ilegal de honorários advocatícios, juros abusivos e alegação de agiotagem não são cabíveis em sede de Exceção de Pré-Executividade, sendo própria de Embargos à Execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010970-98.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: M.F. MARCILIO VICENTE-ME E OUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria trazida pelos agravantes (cobrança de juros abusivos) não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser mantida a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade.”-
(TJ-MT - AI: 10109709820198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IMPROPRIEDADE DA VIA."O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória"(AgInt no AREsp 1283280/RS). Se não há prova pré-constituída da origem ilícita do débito representado pelo título executivo extrajudicial, a via estreita da exceção de pré-executividade é inadequada para a apreciação da alegação de agiotagem. (TJ-MG - AI: 10439160062162001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019).

Neste contexto, tendo em vista que a questão levantada
não são
conhecidas de ofício pelo magistrado
e
demanda produção de provas, o que não se admite em sede de exceção
REJEITO
a exceção de pré-executividade ofertada em Id. 43769858”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024